Tribunal: TJMT
Processo: 1016741-14.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1016741-14.2020.8.11.0003
APELANTE: OSMAR MACIEL DIAS
APELADO: MARILENE GIMENES ANDINO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA - SINTONIA ENTRE AS RAZÕES APRESENTADAS E OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ - VIABILIDADE JURÍDICA - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSE DEMONSTRADA – IRRELEVÂNCIA QUANTO À BOA OU MÁ-FÉ - INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.238 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais combatem os fatos e fundamentos expostos na sentença, como manda o art. 1.010 do CPC.
A usucapião extraordinária pode ser alegada como matéria de defesa em Ação Reivindicatória com o intuito de afastar a pretensão possessória.
Aquele que comprovadamente, sem oposição e com animus domini, por mais de 10 anos possui como seu o imóvel e nele realiza obras com o objetivo de locação, adquire a propriedade, independentemente de título e boa-fé (parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016741-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR MACIEL DIAS - CPF: 073.680.461-72 (APELANTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), MARILENE GIMENES ANDINO - CPF: 008.981.641-25 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 005.084.261-70 (ASSISTENTE), NEIDE SOARES - CPF: 568.227.581-00 (ASSISTENTE), JAIR SOARES DE SOUZA - CPF: 041.528.788-00 (ASSISTENTE), MARCELO BIHAIN DE OLIVEIRA - CPF: 931.678.811-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA - SINTONIA ENTRE AS RAZÕES APRESENTADAS E OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ - VIABILIDADE JURÍDICA - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSE DEMONSTRADA – IRRELEVÂNCIA QUANTO À BOA OU MÁ-FÉ - INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.238 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais combatem os fatos e fundamentos expostos na sentença, como manda o art.
1.010
do
CPC
.

A usucapião extraordinária pode ser alegada como matéria de defesa em Ação Reivindicatória com o intuito de afastar a pretensão possessória.

Aquele que comprovadamente, sem oposição e com
animus domini
, por mais de 10 anos possui como seu o imóvel e nele realiza obras com o objetivo de locação,
adquire a propriedade, independentemente de título e

boa-fé
(parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil).

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Reivindicatória julgada improcedente, com declaração do domínio do imóvel à ré nos termos do artigo 1.238 e seguintes do Código Civil e condenação do autor às custas processuais e aos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado (id 123993508, págs. 01 a 07).

O apelante alega o não preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária (posse ininterrupta por 15 anos,
animus domini
e ausência de oposição à posse).

Afirma que a apelada não tinha a intenção de residir no imóvel, visto que praticou o esbulho apenas para obter lucros com aluguéis, que a oposição à posse aconteceu desde que tomou conhecimento da invasão, pois a procurou para ter informações sobre a edificação no lote, e que a ficha cadastral no Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis - SANEAR comprova que o fornecimento de água no local deu-se em 24/09/2009.

Diz que a lide foi protocolada em 24/08/2020, data da interrupção do prazo de aquisição por usucapião, o que afastaria a arguição de posse ininterrupta por 15 anos.

Ressalta que a apelada foi citada no imóvel em que reside há anos, nas proximidades do lote em discussão, e não comprovou que pertence a terceiros.

Aduz que na audiência de instrução as testemunhas não esclareceram o dia em que teria acontecido o esbulho e o juízo não fixou o termo inicial do prazo para a usucapião extraordinária, mas consignou apenas que foi produzida prova oral da posse mansa e pacífica por vários anos.

Sustenta também que as imagens extraídas do Google Earth (id 123993517-pág. 13) atestam que em 03/08/2009 não havia nenhuma construção ali.

Busca a reforma da sentença.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento e pela majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa (id 123993522, págs. 01 a 17).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

As razões apresentadas pelo apelante estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na sentença, o que cumpre o disposto no art.
1.010
do
CPC
e o requisito de admissibilidade do Recurso.

Desse modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante ingressou com a Ação Reivindicatória em
24/08/2020
sob a alegação de que em 15/04/1980 adquiriu o lote 13, matrícula n. 70.096, localizado na Rua Pedro Rolim, s/n, quadra 12, Bairro Vila Rica, em Rondonópolis-MT,
com 525m2.

Diz que reside em Campo Grande-MS e que antes de se aposentar do cargo de policial militar atuou no posto de segurança em Rondonópolis, ocasião em que se dirigiu à Prefeitura para regularizar os débitos pendentes e dar início a construções na área em questão. Ressalta que então se dirigiu até lá e constatou que terceira pessoa havia erguido uma pequena casa e colocado a placa de “aluga-se”.

Assinala que anexou aos autos o respectivo Contrato de Compra e Venda e o registro em que, embora esteja no nome da Imobiliária Continental Ltda., que alienou o imóvel para ele (apelante), constam 03 anotações de arresto em seu benefício (do apelante).

A apelada argumenta o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, que adquiriu a posse há mais de 14 anos, que a edificação no local ocorreu em 09/2004 e que
pagou os respectivos impostos a partir de 2006,
como comprovaria o documento acostado no id 123993039-pág. 01.

O art. 1.238 do Código Civil trata da usucapião extraordinária e assim enuncia:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e
boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A fatura de energia elétrica trazida pela apelada, de 13/04/2007, não está em perfeito estado e se encontra em nome de terceiro, portanto não há como afirmar que seja do imóvel em litígio.
Já a de água, com vencimento em 21/10/2009, está em seu nome (id 123993043-págs. 01 e 02).

Na audiência de instrução ela declarou que adquiriu o lote em 2006 de Nadir Soares de Jesus; que não tem o Contrato, mas sempre morou lá com sua família; que a casa foi edificada pelo antigo morador; que ela fez mais um quarto e continuou a pagar a energia elétrica em nome do terceiro até 2009.

Esclareceu também que, quando citada da presente Ação, se encontrava na casa de sua vizinha, que estaria viajando. Além disso, que tentou alugar o imóvel onde morava porque na época precisava de dinheiro, no entanto não conseguiu.

Jair Soares de Souza informou ser irmão de Nadir Soares de Souza, que vendeu o lote para a apelada e seu marido, que trabalhava com ele; que em 2008, quando encerrou as atividades na sua empresa, ela (apelada) pagou a última parcela da prestação da casa.

Neide Soares disse que de 2002 a 2015 residiu no imóvel vizinho ao da apelada, e que esta ali ingressou em 2006 ou 2007.

Logo, é improcedente o argumento do apelante de que não estariam demonstrados os pressupostos da usucapião extraordinária.
Ele
não comprovou a oposição à posse da apelada e a Ação ajuizada em 2020 não teve o objetivo de interromper a prescrição, pois nesse ano ela já residia naquele local.

Por conseguinte, no caso concreto incide o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, que reduz o prazo para 10 anos.

E a real intenção de quem exerceu a posse é irrelevante, ou seja, não importa se agiu de boa ou de má-fé. Basta haver a posse mansa, pacífica, ininterrupta e incontestada.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1.238, CAPUT, DO CC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa.

É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória,
porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.
(N.U 0054693-03.2015.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/04/2022, publicação em 07/04/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - IMÓVEL URBANO –REQUISITOS PREEENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Reconhecido em sentença que a soma da posse exercida pelo réu/apelante resulta em 10 (dez) anos, cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária, com base no parágrafo único, do artigo 1.238, do Código Civil, o qual reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
(N.U 0003595-93.2016.8.11.0024, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 06/04/2022, publicação em 12/04/2022).

Do TJRS:

APELAÇÃO CIVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇAO DE USUCAPIAO EXTRAORDINARIO. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIO. A ação que visa usucapir com base no art. 1238 do CC, usucapião extraordinário, tem por requisito prova da posse de imóvel por quinze anos ininterruptos, sem oposição, independentemente de título e boa-fé. Na hipótese do possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou ter realizado obras ou serviços de caráter produtivo o prazo é reduzido para 10 anos, respeitada a regra de transição disposta no art. 2.209 do CC. Atendidos aos requisitos, inclusive a posse sem oposição, impõe-se manter a procedência da ação - Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença recorrida
. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 70076366012, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des. João Moreno Pomar, julgado em 27/02/2018).

Posto isso, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §11, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022